Tribunal: TJES
Processo: 5009397-31.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009397-31.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILKER LOPES MANOEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2350734).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
WILKER LOPES MANOEL
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que necessita das fraldas descartáveis diariamente;
d)
que seu pleito é o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas por mês, tamanho “G” adulto;
e)
que o Juízo
a quo
determinou que o ente público fornecesse o quantitativo de 120 (cento e vinte) fraldas descartáveis geriátricas;
f)
que há indicação médica nos autos para o fornecimento do quantitativo de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas;
g)
que houve juntada de laudo médico especificando o quantitativo;
h)
que o recorrido seja compelido a fornecer ao recorrente a quantidade de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis geriátricas por mês.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como está assistido pela Defensoria Pública.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a determinação fixada pelo Juízo
a quo,
em relação a quantidade de fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas pelo recorrente, merece reforma.

Pois bem, sem maiores delongas tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, embora conste na petição inicial e no laudo médico (ID. 2350701, pág. 09), a indicação para fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis geriátricas mensais, não restou comprovado nos autos situação específica apta a justificar a quantidade requerida, devendo ser mantida integralmente a sentença, pois está em conformidade com a média fixada em casos similares (pareceres do NAT), bem como com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS - 120 UNIDADES/MÊS. PLEITO PARA AUMENTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES (150 UNIDADES/MÊS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.